Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709260-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX MALL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo (ID 69764123) e ausente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recorrente fora instado ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (despacho ID 70017043). Constou do referido despacho que, não comprovado o pagamento do preparo "até a data do aviamento do recurso e não sendo beneficiária da justiça gratuita", a parte deveria realizar o recolhimento em dobro, diante da intempestividade (ID 70017043). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 70775167). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (Art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (Art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do Art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Não obstante, quedou-se inerte. O agravante limitou-se a, após o transcurso do referido prazo, informar que o pagamento do preparo havia sido feito "dentro do prazo legal de interposição do recurso" e a juntar o comprovante do recolhimento na forma simples (petição de ID 70861362). No entanto, como já mencionado, o art. 1.007 do CPC é expresso em estabelecer que a comprovação deverá ocorrer no ato de interposição do recurso. No caso, a interposição do agravo de instrumento se deu em 14/03/2025, mas o pagamento (simples) foi feito apenas no dia 18/03/2025. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no Art. 932, parágrafo único, c/c Art. 1.007, § 4o, do CPC e do Art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo, porquanto deserto. Preclusa esta, proceda a Secretaria ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator